Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010628-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE MARIA SOUSA PESSOA - CPF: 181.951.053-00 (AGRAVADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPERIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI - CNPJ: 34.090.561/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S.A. (AGRAVANTE), MARIA AMELIA MACIEL MACHADO - CPF: 799.256.345-04 (ADVOGADO), DANIELLE PERAZZI MUSIELLO - CPF: 053.338.357-99 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO MASTER S/A

AGRAVADO(S):

JOSÉ MARIA SOUSA PESSOA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO MÁXIMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO NOVO CONTRATO - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE DÉBITO (EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS) – TRANSFERÊNCIA DO CAPITAL CREDITADO PELO NOVO PACTO A FALSÁRIO QUE NÃO QUITOU O DÉBITO ANTERIOR COMO PROMETIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 – APRESENTAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR (VÍTIMA) DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM FAVOR DO BANCO RECORRENTE – ASSINATURA

SIMILAR

– TRATATIVAS DO NOVO PACTO (PORTABILIDADE) VIA
WHATSAPP
– AUSÊNCIA DE QUALQUER ALUSÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE NAS REFERIDAS CONVERSAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÃO OU CONLUIO ENTRE A EMPRESA SUSPEITA DA FRAUDE E BANCO CREDOR DA CÉDULA

- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se, no caso concreto, as cópias das conversas de
WhattsApp
travadas entre o autor da ação e a suposta empresa falsária que ofertou contratos de portabilidade de dívidas para redução de parcelas de empréstimos consignados preexistentes, não há qualquer alusão ao banco agravante a evidenciar uma possível relação de representação, correspondência e/ou intermediação, ou mesmo um eventual conluio com tal empresa, descabido o deferimento da tutela de urgência para a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, das parcelas de uma Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da mencionada instituição financeira, cujo capital foi creditado em favor do emitente agravado que, por sua vez, transferiu a maior parte desse valor à empresa suspeita do golpe da “falsa portabilidade”, a qual se apoderou de tal importância transferida sem quitar o empréstimo antigo como prometido.

Nesses casos, apenas após a devida instrução probatória será possível perquirir se houve possível relação entre a empresa suspeita da fraude e a instituição financeira que concedeu o crédito ao consumidor e, eventualmente, a demonstração dos requisitos para a sua responsabilização pelo golpe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO MASTER S/A

AGRAVADO(S):

JOSÉ MARIA SOUSA PESSOA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO MÁXIMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S/A (nova denominação do BANCO MÁXIMA S/A
)
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1003368-47.2021.8.11.0045 ajuizada por
JOSÉ MARIA SOUSA PESSOA
, a qual deferiu a liminar requerida pelo autor para
determinar que a parte requerida providencie a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento realizado no valor de R$14.610,26, em 72 (setenta e duas) prestações de

R$371,26, assim como a liberação da margem de consignação utilizada para o mencionado financiamento, até decisão final da demanda, sob pena de multa diária.

Relata o recorrente que o autor ajuizou a ação alegando ter sido vítima do golpe da portabilidade arquitetado pela primeira ré, a empresa
IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTO
, a qual teria entrado em contato consigo ofertando a possibilidade de reduzir o valor das parcelas de um empréstimo anterior, firmado com o
Banco PAN AMERICANO
, através da portabilidade da dívida para o
BANCO MASTER S/A
, ora agravante.

Aduz que na sua inicial, o agravado afirmou que, aceita a proposta, a
IMPÉRIO CONSULTORIA
firmou contrato de empréstimo diretamente com o
BANCO MASTER S/A
, no valor de R$14.610,36, em seu nome,
“sem qualquer autorização ou
mesmo assinatura do Autor
”
, a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações de R$371,26 e, assim que creditado o valor desse novo contrato, o recorrido transferiu a quantia de R$12.551,82 para a conta corrente da
IMPÉRIO CONSULTORIA
a fim de que fosse quitado o antigo empréstimo com o
Banco PAN AMERICANO
.

Registra que, também de acordo com a narrativa do recorrido, além das parcelas de
R$371,26, do novo contrato (supostamente de portabilidade), continuaram sendo descontadas em seu contracheque os R$586,54 relativos ao empréstimo firmado com o
Banco PAN AMERICANO
, extrapolando, assim, a sua margem consignável.

Relata que o autor informou, ainda, que apesar de ter comunicado o fato à
IMPÉRIO CONSULTORIAS
, esta teria alegado que o processo de portabilidade ainda não havia sido finalizado, sendo essa a razão para continuidade da averbação. Porém, em que pese ter recebido o reembolso de duas parcelas já descontadas, o autor afirmou que a vinculação permanece, razão pela qual ajuizou a ação originária para a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de portabilidade, o que foi deferido pelo juízo singular na decisão agravada.

Inconformado, sustenta o banco recorrente a nulidade da decisão agravada por violação ao §1º do art.489 do CPC/15, posto que
teria deixado de explicitar os fundamentos fático-jurídicos que embasaram a conclusão, não esclarecendo os riscos a que estaria submetido o recorrido na hipótese de diferimento da análise do pleito em questão para momento processual oportuno, qual seja, após regular instrução do feito, sobretudo se se considerar que a própria parte autora havia juntado à exordial a cópia do contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado o agravante, na qual consta a sua assinatura.

Assevera que, mesmo que assim não o fosse, não deveria ter sido deferida liminarmente a medida vez que não preenchidos os requisitos do art.300 do CPC/15, sendo indispensável a dilação probatória.

Defende a ausência de probabilidade do direito do agravado vez que a cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 10-2000153012, devidamente assinada pelo agravado, evidencia a grande presunção de legalidade do ajuste, sendo necessário uma separação entre o contrato que o autor firmou com a corré
IMPÉRIO CONSULTORIA
daquele firmado com o banco agravante, cujo ajuste é autêntico, verossímil e, por isso, plenamente válido.

Pondera, ainda, ser possível constatar que, do extrato bancário acostado autos, dos R$14.610,00 creditados na conta do autor, apenas R$ 12.551,82 foram por ele transferidos para conta da corré, tendo, portanto, permanecido na posse de R$2.058,18 que, até prova em contrário, também foi utilizado para seu benefício próprio.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, ou pela sua reforma para a revogação da tutela deferida.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 131395658.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 134811651.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme consta na inicial da ação originária, no começo de junho do ano de 2020 o agravado teria recebido um
contato telefônico da corré
IMPÉRIO CONSULTORIA
, através de uma pessoa chamada
Anderson
, para lhe oferecer a possibilidade de portabilidade de sua dívida (empréstimo) perante o
BANCO PAN AMERICANO
, cuja parcela mensal era de R$586,54, sendo-lhe assegurado que com tal operação o valor de tais parcelas diminuiria para R$352,72.

Também segundo a narrativa autoral, diante dessa promessa do representante da mencionada consultoria, o agravado passou a tratar da concretização da portabilidade por meio do aplicativo de
WhatsApp
, tendo enviado ao mencionado interlocutor os documentos solicitados para a perfectibilização da portabilidade.

No entanto, sem qualquer autorização ou mesmo sua assinatura, a corré
IMPÉRIO
realizou em 04.06.2020 um financiamento em nome do agravado junto à instituição financeira ora agravante
BANCO MAXIMA
, no valor total de R$14.610,36 – que foi devidamente creditado na conta bancária do autor –, a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 371,26 cada, com vencimento da primeira parcela em 10.08.2020.

Ainda nos termos da exordial, o valor disponibilizado nessa nova operação foi transferido em favor da corré
IMPÉRIO
, para que esta pudesse quitar o antigo empréstimo do autor perante o
Banco PAN AMERICANO
, concretizando, assim, a portabilidade.

Todavia, no mês de setembro de 2020, foi descontado em seu holerite não apenas o valor da prestação de R$371,26 – objeto do novo contrato efetivado junto ao banco agravante por intermédio da
IMPÉRIO CONSULTORIA
em seu holerite, mas também da parcela de R$586,54, relativa ao contrato de empréstimo consignado preexistente junto ao
Banco PAN AMERICANO
, e que deveria ter sido quitado através da portabilidade.

Ao argumento de que vem tendo de pagar as parcelas dos dois empréstimos, bem como da diferença do valor de tais prestações com o limite de consignação autorizado pelo setor de pagamento do Exército, inclusive com risco de ser penalizado por falta disciplinar militar, nos termos do Decreto nº 4.346/2002, ajuizou o agravado a ação originária, pugnando, de início, pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que fossem suspensas as cobranças ou débitos em seu holerite relativos ao contrato firmado com o ora agravante, sob pena de multa diária.

Ao examinar o pedido de tutela de urgência, o juízo singular deferiu a liminar pleiteada, contra a qual se volta o banco agravante pelas razões expostas no relato.

E em análise da documentação juntada aos autos e dos argumentos contrapostos, verifica-se que a irresignação recursal está a merecer a guarida almejada.

Não exatamente por suposta nulidade da decisão recorrida por afronta ao art.489 do CPC/15 como tenta fazer crer o agravante.

O fato é que, por ora, não demonstrado pela parte autora, ora agravada, o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência concedida.

Com efeito, ao que tudo indica, o autor agravado teria caído no chamado “golpe da portabilidade de dívidas”, supostamente perpetrado por funcionários/prepostos da corré
IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELE
– a qual conta com várias denúncias de abordagens fraudulentas noutros Estados do país.

No entanto, não há evidências mínimas de que o contrato bancário que deu azo ao débito mensal de R$371,26 na folha de pagamento do agravante tenha sido efetivado pela
IMPÉRIO CONSULTORIA
à sua revelia, como tenta fazer crer.

Aliás, não há elementos mínimos nos autos a indicar que a
IMPÉRIO CONSULTORIA
tenha atuado como representante ou correspondente do banco agravante na negociação ou ultimação da
Cédula de Crédito Bancário
n.
10-2000153012
de ID. n. 130253172, emitida, em tese, pelo autor em favor da instituição financeira recorrente.

Conquanto as cópias de aplicativo de mensagens juntados nos ID. n. 56017329 - Pág. 1/8 dos autos originários indiquem que o autor foi de fato procurado pela
IMPÉRIO CONSULTORIA
para a oferta de operações de portabilidade no afã de reduzir valor de parcelas de empréstimos preexistentes do agravado junto ao
Banco PAN AMERICANO
, e com direito a um possível “troco”, certo é que em nenhum dos
prints
apresentados há qualquer alusão ao
BANCO MAXIMA
, ora recorrente. Vejamos:

Além disso,
no Instrumento Particular de Assunção de Dívida e outras avenças
de ID. n. 56017331 dos autos de origem, havido entre a
IMPÉRIO CONSULTORIA
na condição de cessionária, e o autor na condição de cedente do débito, não há qualquer alusão ao banco agravante, ou mesmo à
Cédula de Crédito Bancário
n.
10-2000153012.

Aliás, o mencionado instrumento não especifica nem mesmo qual seria a dívida a ser assumida pela
IMPÉRIO CONSULTORIA
(cessionária).

Também não há evidência de que a
IMPÉRIO CONSULTORIA
tenha atuado como medianeira ou corretora na pactuação da
Cédula de Crédito Bancário
n.
10-2000153012.

As conversas de
WhatsApp
não indicam que a minuta da citada cédula tenha sido enviada ao autor pela
IMPÉRIO CONSULTORIA.

Ademais, conquanto o
Tema 1.061

do STJ
preceitue que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp. n. 1.846.649/MA), certo é que a estreita similitude entre a assinatura aposta
Cédula de Crédito Bancário
n.
10-2000153012
(ID. n. 130253172 - Pág. 4) como sendo do agravado, e a aquelas incontroversamente por ele apostas na Procuração de ID. n. 130253171 - Pág. 2, e na Carteira Funcional de ID. n. 130253178 - Pág. 1, milita em desfavor da negativa autoral. Vejamos:

• Contrato de ID. n. 130253172 - Pág. 4.

• Procuração de ID. n. 130253171 - Pág. 2.

• Carteira Funcional de ID. n. 130253178 - Pág. 1.

Assim, não há como suspender desde logo a exigibilidade das prestações da
Cédula de Crédito Bancário
n.
10-2000153012
(ID. n. 130253172) à míngua de evidências mínimas de que tenha havido um conluio entre a
IMPÉRIO CONSULTORIA
e o banco recorrente ou que este tenha agido com negligência ou imprudência, sendo conveniente o aguardo da instrução probatória a evidenciar a responsabilidade objetiva da mencionada instituição. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, nos autos de ação pelo procedimento comum, com pedidos declaratório, de obrigação de fazer e indenização por danos material e moral, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora, que visava à suspensão de descontos efetuados em seu contracheque, em razão de contratação de empréstimo consignado, porquanto vítima de fraude. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inexistência de prova inequívoca do direito argumentado e, em especial, da manifesta participação do segundo agravado no dito golpe do empréstimo consignado, ou golpe da falsa portabilidade. Matéria que enseja dilação probatória. Decisão agravada que não se mostra teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Aplicação do enunciado nº 59 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual à espécie. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0031044-66.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 05/05/2022 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Agravo de instrumento. Direito processual civil. Tutela de urgência. Ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de indenização a título de dano moral. Empréstimo consignado. Autor que alega ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, tendo transferido para a primeira ré (CRF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.) crédito proveniente da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira agravada (BANCO DAYCOVAL S/A), acreditando que, assim o fazendo, efetuaria a portabilidade de dívida anterior também decorrente de empréstimo, com redução das parcelas correspondentes. Ausência da probabilidade do direito a amparar a concessão de tutela de urgência. Fraude supostamente praticada pela primeira ré que não autoriza a suspensão do descontos de empréstimo validamente contraído pelo autor perante à instituição financeira agravante. Ausência de qualquer elemento de prova que permita, desde logo, concluir pela existência de conluio entre as empresas. Decisão que se reforma. Recurso ao qual se dá provimento. (0005207-09.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 12/04/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, nos autos de ação pelo procedimento comum, com pedidos declaratório, de obrigação de fazer e indenização por danos material e moral, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora, que visava à suspensão de descontos, efetuados em seu contracheque, em razão de contratação de empréstimo consignado, porquanto vítima de fraude. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inexistência de prova inequívoca do direito argumentado e, em especial, da manifesta participação do segundo agravado no dito golpe do empréstimo consignado, ou golpe da falsa portabilidade. Matéria que enseja dilação probatória. Decisão agravada que não se mostra teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Aplicação do enunciado nº 59 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual à espécie. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0005833-28.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 07/02/2022 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE GOLPE DE TERCEIROS.

Agravante que alega ter sido vítima de estelionato perpetrado por empresa de consultoria em conluio com instituição financeira. Parte autora que achou estar realizando portabilidade de empréstimo com redução de 30% de juros, todavia, tal fato não ocorreu e continua sendo descontada pelos dois mútuos. Requer a suspensão dos descontos referentes às parcelas do empréstimo questionado. Para concessão de tutela provisória se mostra necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ação proposta que se encontra em fase inicial, sem comprovação eficaz da alegação autoral. Necessidade de maior dilação probatória. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Aplicação do enunciado sumulado nº 59 deste TJRJ. Recurso conhecido e não provido. (TJ/RJ - 0031264-64.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 01/06/2022 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, não demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15 pela parte autora, deve ser revogada a decisão agravada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022